Tribunal: TJBA
Processo: 8128567-21.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128567-21.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DAIANE OLIVEIRA SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTA BANCÁRIA DESCONHECIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ART. 485, INC. I, CPC). DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR (PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO). DOCUMENTO QUE JÁ INSTRUI A EXORDIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a autora, ora Apelante, não cumpriu a determinação de emenda para comprovar o prévio requerimento administrativo de exibição de contrato.

II. Questão em discussão:

2. A questão a ser dirimida consiste em aferir a correção da sentença terminativa, verificando se a determinação de emenda era pertinente ou se a prova da pretensão resistida já constava nos autos desde a propositura da ação.

III. Razões de decidir:

3. A extinção do processo com base no art. 321, parágrafo único, do CPC, por ausência de emenda à inicial, configura
error in judicando
quando a determinação judicial visa à juntada de documento que já se encontra nos autos.

4. No caso, a comprovação do prévio pedido administrativo e da recusa do fornecedor em apresentar o contrato foi realizada por meio da juntada da reclamação protocolada na plataforma Consumidor.gov.br (ID 99705914), que instruiu a petição inicial. Presente o interesse de agir, a anulação da sentença é medida imperativa, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

5. O processo, contudo, não se encontra em condições de imediato julgamento (teoria da causa madura), devendo retornar à origem para o devido processamento e citação da parte ré.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Configura
error in judicando
, por ofensa ao princípio da primazia do julgamento de mérito, a extinção do processo sem resolução do mérito por indeferimento da inicial (art. 485, inc. I, CPC), quando a determinação de emenda para comprovar o interesse de agir é expedida de forma equivocada, por desconsiderar que a prova da pretensão resistida já instruía a petição inicial desde a sua propositura.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 4.º, 321, 485, inc. I. Código de Defesa do Consumidor, arts. 6.º, inc. III e 43.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8128567-21.2025.8.05.0001
, em que figura como Apelante
DAIANE OLIVEIRA SANTOS DE JESUS
e como Apelado
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
e outro.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27